Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÕES RECÍPROCAS PROPORCIONAIS. LESÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE À PROPRIEDADE. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O manejo de pedido subsidiário em apelação configura inovação recursal, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

2. Para que se configure a lesão de que trata o art. 157 do Código Civil, a circunstância em que foi entabulado o negócio jurídico deve apresentar, ademais dos elementos subjetivos (premente necessidade ou inexperiência), desproporção entre as prestações recíprocas.

3. A restrição imposta pelo instituto do usufruto, ainda que reduza a liquidez do bem, não constitui, em regra, ameaça iminente ao patrimônio do coproprietário do imóvel, a justificar a anulação de negócio jurídico por coação (art. 151 do CC).

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.